Tribunal: TJSP
Processo: 2027972-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Município de São Paulo – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceptio – Arguição de ilegitimidade passiva – Alegação cognoscível de ofício e demonstrada nos autos por prova documental – Imóvel tributado alienado antes dos fatos geradores – Sentença adjudicatória – Exceção de pré-executividade que deve

Ementa:

ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Município de São Paulo – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceptio – Arguição de ilegitimidade passiva – Alegação cognoscível de ofício e demonstrada nos autos por prova documental – Imóvel tributado alienado antes dos fatos geradores – Sentença adjudicatória – Exceção de pré-executividade que deve ser acolhida – Extinção decretada nesta Instância. Recurso provido.